Tribunal: TJDFT
Processo: 0729048-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729048-74.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FELIPE ARAUJO SAMPAIO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal, no recurso inominado, para determinar que o réu forneça ao autor TROCA DO PROCESSADOR DE FALA DO IMPLANTE COCLEAR, no prazo de 10 dias, tendo em vista que a sentença determinou que fossem observados os critérios de prioridade e de classificação de risco. De regra, o recurso inominado tem efeito apenas devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte (art. 43 da Lei n. 9.099/1995). Embora a Lei seja omissa em relação ao efeito suspensivo ativo, é de se reconhecer, em razão da ampliação da proteção judicial contra ameaça a direito (art. XXXV da CF), a tutela de urgência, a qual encontra abrigo no art. 300 do CPC, se presentes a probabilidade do direito da parte e o risco de dano irreparável (Acórdão 940588, ANA CANTARINO). É o que se examina. Quanto ao perigo de dano, o paciente foi reclassificado da prioridade “vermelho” para “amarelo”, após avaliação médica (id 39413646, páginas 3 a 5), o que corrobora com a ausência da urgência pleiteada. O laudo médico é impreciso quanto ao risco de vida do paciente (ID 39413645). Não vislumbro, portanto, o risco de dano irreparável. Assim, ausente o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de urgência recursal. Publicada a decisão e intimadas as partes, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 3 de outubro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w